Tribunal: TJBA
Processo: 8075193-93.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8075193-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: UELITON TORRES DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): GRACE OLIVEIRA ALBERNAZ BISCARDE, TIAGO ALBERNAZ BISCARDE IMPETRADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MEDEIROS NETO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ADEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. Caso em exame Habeas Corpus impetrado em favor de Paciente, condenado pelo crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, §2º, IV), objetivando a revisão do regime inicial de cumprimento da pena fixado em sentença condenatória após novo julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa sustenta que a progressão anteriormente alcançada em execução anulada deveria ser considerada, pleiteando o reconhecimento do direito ao regime menos gravoso, com eventual prisão domiciliar para fins laborais. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível a esta Corte, em sede de Habeas Corpus, revisar diretamente o regime de cumprimento da pena fixado na nova sentença condenatória, considerando o histórico executório anterior; (ii) a negativa de concessão de regime mais brando, sem pronunciamento prévio do Juízo da Execução Penal, configura constrangimento ilegal por violação ao princípio da legalidade e ao devido processo legal. III. Razões de decidir A pretensão de revisar o regime de cumprimento da pena, com base em elementos da execução anterior, demanda prévia análise do Juízo competente para a Execução Penal, nos termos do art. 66, III, “b”, da Lei nº 7.210/1984 (LEP), sob pena de indevida supressão de instância. A progressão de regime exige a verificação cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos, os quais dependem de instrução probatória e manifestação do Ministério Público, incompatíveis com a via estreita do Habeas Corpus. Não se admite, em sede originária, que o Tribunal de Justiça substitua o Juízo das Execuções na análise de mérito da situação carcerária individualizada do condenado, sem que haja manifestação daquele magistrado ou elementos suficientes para caracterizar ilegalidade manifesta. A jurisprudência do STJ e demais Tribunais Superiores veda o conhecimento de Habeas Corpus que busca a progressão de regime sem prévia análise pela instância competente, caracterizando supressão de instância. IV. Dispositivo e tese Habeas Corpus não conhecido. Tese de julgamento: “1. A análise sobre progressão de regime prisional deve ser realizada, originariamente, pelo Juízo da Execução Penal, sendo inviável o exame direto pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. 2. A existência de progressão anterior em execução anulada não gera, automaticamente, direito à concessão de regime mais brando na nova condenação.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; LEP, art. 66, III, b; CPP, art. 647. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 780.692/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 23.05.2023, DJe 30.05.2023; TJ-MS, HC 14215087020248120000, Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, j. 30.01.2025; TJ-SP, HC 22146916420248260000, Rel. Des. Marcos A. C. Zilli, j. 29.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8075193-93.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram como Impetrantes, os advogados Grace Oliveira Albernaz Biscarde, OAB/BA 32.176 e Tiago Albernaz Biscarde, OAB/BA 66.116, como impetrado o Juiz de Direito da Comarca de Medeiros Neto e como paciente UELITON TORRES DOS SANTOS. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER do Habeas Corpus, nos termos do voto da Desembargadora relatora.